Tribunal: TJES
Processo: 5012275-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012275-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DANO QUALIFICADO.
E
XCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRISÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O STJ e o TJES firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

2.
Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga, pois os réus estão custodiados desde 18/9/2019,

a quase 05 (cinco) anos, no bojo de ação penal que possui apenas 02 (dois) denunciados, sem pendências de diligências, situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade, e configura injustificável excesso de prazo.

3.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para revogar a prisão dos pacientes, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012275-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS, NIARIA GOMES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS
e

NIARIA GOMES DE JESUS
,
presos, denunciados e pronunciados
pela suposta prática de

homicídio, qualificado por motivo torpe, que resultou em perigo comum, e dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do CP – duas vezes);
tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum, e dificultou a defesa das vítimas
(art. 121 § 2º, incs. I, III, IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP – duas vezes);
dano qualificado
(arts. 163, parágrafo único, inc. III, na forma do 29 e 69, todos do CP);
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/90)
, e
organização criminosa armada, com envolvimento de adolescentes
(art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/13),
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A
Defensoria Pública Estadual afirma que os pacientes
est
ão p
reso
s
preventivamente desde 18/9/2019, e sofre
m
constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

S
ustenta
mais, que não subsistem os
fundamentos
para manutenção da prisão preventiva
(Id. 9313905).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que
, na tarde de
22/12/2018
,
na Rua Antonio Carlos Loureiro, s/nº, bairro Santa Cruz, município de Linhares, DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS e NIARIA GOMES DE JESUS, previamente ajustados com os adolescentes P.P.P. e L.F.C.L., e se utilizando de arma de fogo, concorreram para a morte de Mateus Nunes Guilhermino da Silva e Edimara Nunes Santos, e para a tentativa de homicídio de Sulamita dos Santos Silvares e Matheus da Silva Vingler.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os ora pacientes foram alertados pela adolescente P.P.P., de que as vítimas Mateus e Edimara, pessoas com as quais possuíam desentendimento anterior, estavam a bordo de um ônibus municipal.

De posse de tal informação, DANRLEI e NIARIA pegaram emprestada a arma de fogo do adolescente L.F.C.L., e aguardaram a chegada do coletivo em um dos pontos do bairro Santa Cruz.

Já no interior do veículo, DANRLEI e NIARIA iniciaram uma discussão, que culminou com DANRLEI efetuando disparos de arma de fogo na direção das vítimas Edimara e Mateus, que foram a óbito em razão da gravidade dos ferimentos.

Os disparos ainda atingiram os passageiros Sulamita e Matheus, que não faleceram por razões alheias às vontades dos executores.

Consta mais que, o veículo de propriedade da Viação Joana D ́Arc, onde ocorreu o crime, foi danificado pelos disparos de arma de fogo.

Sobre a tese de que
os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal,
em razão da delonga para conclusão da instrução processual
, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Contudo, no caso,
analisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que
,
em que pese a gravidade dos crimes praticados,
a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque os réus estão presos preventivamente desde
18/9/2019
, com decisão de pronúncia datada de
18/12/2020
, sem pendências de diligências, ou previsão para a realização da Sessão Plenária.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo, pois DANRLEI e NIARIA estão custodiados há quase
05 (cinco) anos,
tendo sido
pronunciados há 03 (três) anos e 09 (nove) meses,
em feito que conta com apenas 02 (dois) denunciados, situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade, e configura injustificável excesso de prazo
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgado em 16/5/2023
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 23/5/2023.

Com o acolhimento da ilegalidade da prisão, em razão de injustificado excesso de prazo, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva de
DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS
e
NIARIA GOMES DE JESUS,
mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Ficam os pacientes informados, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor de
DANRLEI VIEIRA DOS SANTOS e NIARIA GOMES DE JESUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator.